Tribunal: TJDFT
Processo: 0703085-34.2021.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0703085-34.2021.8.07.0005 RECORRENTE: ANDRE LUIS SANTOS DE JESUS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS. DOSIMETRIA. 1a FASE. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). CRITÉRIO OBJETIVO/SUBJETIVO. PENA PECUNIÁRIA REDUZIDA. PROPORCIONALIDADE COM A REPRIMENDA CORPORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação dos réus é medida que se impõe. 2. Nos crimes contra o patrimônio, comumente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de prova produzidos nos autos 3. Decorre da aplicação do critério objetivo/subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínimas e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria da pena. 4. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando, em ligeira síntese, que o decreto condenatório tem lastro em fundamentação juridicamente insuficiente e inidônea, porquanto a turma julgadora se valeu das declarações de policial que sequer teria presenciado o fato criminoso, caracterizando testemunho indireto, e da confissão do corréu que, porém, foi produzida na fase inquisitorial. Pugna, assim, pela sua absolvição ante a fragilidade da prova carreada para os autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece ser admitido quanto à indicada violação ao artigo 386, inciso VII, do CPP, uma vez que a conclusão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “Os depoimentos de policiais que participam de diligências são revestidos de inquestionável eficácia probatória, principalmente quando colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório, ainda mais quando associadas a outros elementos de prova, como na espécie Ressalte-se que não há nos autos qualquer indício de que os policiais que atuaram no caso quisessem prejudicar os apelantes ou que com eles tivessem desavenças a ponto de querer prejudicá-los. A corroborar todas as versões anteriores, destaca-se a confissão do acusado CARLOS DANIEL ARAÚJO RODRIGUES, na fase policial.(...) O acusado ANDRÉ LUÍS SANTOS DE JESUS não foi localizado, razão pela qual foi decretada sua revelia. Com efeito, apesar de o réu ter negado a versão apresentada durante seu interrogatório policial, sua versão dos fatos não encontra respaldo nos autos. Além do esclarecedor depoimento do Policial Civil ANDRÉ, a própria vítima afirmou, em juízo, que reconheceu CARLOS DANIEL como um dos autores do crime, pois já o conhecia. Com efeito, a versão apresentada pelo réu CARLOS DANIEL está desvinculada do conjunto de evidências, enquanto a narrativa oficial está plenamente respaldada pelos elementos contidos nos autos. Com base nas evidências apresentadas, considero suficientemente comprovados tanto a existência do crime quanto a identificação dos responsáveis. Ficou demonstrado de forma conclusiva que os réus, mediante grave ameaça com o uso de arma de fogo, subtraíram bens móveis das vítimas, incluindo dinheiro, cigarros e um celular. A coautoria do crime, conforme prevista no artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal, está justificada pela evidência trazida durante o contraditório e a ampla defesa. A própria vítima relatou a participação de duas pessoas no crime, o que facilitou sua execução e dificultou eventuais tentativas de defesa. A utilização de arma de fogo também está comprovada nos autos, conforme depoimentos das testemunhas. Não foi necessária a apreensão e perícia da arma para tal reconhecimento, de acordo com entendimento consolidado na jurisprudência brasileira, conforme estabelece a Súmula no 22 do TJDFT” (ID. 59867165) Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302, § 1o, II, DA LEI N. 9.503/1997). CONDENAÇÃO. TESTEMUNHO INDIRETO. RELATO DA PRÓPRIA VÍTIMA ANTES DE VIR A ÓBITO. DESCRIÇÃO DOS FATOS. VALIDADE DA PROVA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. "O testemunho indireto (também conhecido como testemunho de "ouvir dizer" ou hearsay testimony) não é apto para comprovar a ocorrência de nenhum elemento do crime e, por conseguinte, não serve para fundamentar a condenação do réu. Sua utilidade deve se restringir a apenas indicar ao juízo testemunhas referidas para posterior ouvida na instrução processual, na forma do art. 209, § 1o, do CPP" (AREsp n. 1940381/AL, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe 16/12/2021.) 2. Tendo a condenação sido embasada em prova testemunhal colhida em juízo, que relatou o depoimento da vítima no hospital logo após os fatos, a qual, antes de vir a óbito, descreveu as circunstâncias da conduta delituosa, não se verifica a hipótese de testemunho de "ouvir dizer", que se refere a testemunhos embasados em fonte não identificada ou em meros boatos, estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. Precedentes. 3. Desconstituir o julgado, buscando a absolvição da conduta criminosa analisada na origem, não encontra amparo na via eleita, dada a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento de análise exclusivo das instâncias ordinárias e vedado ao Superior Tribunal de Justiça, na esfera do recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.132.646/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 6/8/2024) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029